Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-39.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001041-39.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 011.373.484-02 (APELANTE), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE POR ERRO DE TIPO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – HABILITAÇÃO ADQUIRIDA COM TERCEIRO DESCONHECIDO – EXAMES NECESSÁRIOS NÃO REALIZADOS – CNH APRESENTADA EM MATRÍCULA DE CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMG E TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Se as circunstâncias dos autos demonstram que o réu tinha ciência da falsificação da CNH, porquanto apenas pagou certa quantia em dinheiro para obtê-la, impossível reconhecer-se o erro de tipo
[...].” (TJMG, AP no 1.0209.17.000764-2/001)

“
O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente
[...].” (TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003 – Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa – 28.4.2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001041-39.2018.8.11.0050 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): JOSÉ CÍCERO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ CÍCERO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (Código 97770), que condenou por uso de documento falso a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 304 do CP – (ID 80938479).

O apelante sustenta que teria incorrido em erro de tipo porque “
na sua cabeça estaria comprando um documento legítimo
”, a caracterizar a atipicidade da conduta
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 80938485).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 80938489).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Uso de documento falso – Absolvição do delito de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal), sob o pretexto da atipicidade do fato, face à ocorrência de erro de tipo - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovada - “Não há que se falar em desconhecimento da ilicitude da conduta ou ausência de dolo quando o réu admite que adquiriu o documento de particular, mormente se restou evidenciado, ainda, tê-la comprado sem a prévia submissão a qualquer exame.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0115.15.001129-0/001) - “É notório que a Carteira Nacional de Habilitação só pode ser obtida mediante a realização de uma série de exames perante o órgão competente e nenhuma pessoa - por mais inculta que seja - pode alegar o desconhecimento deste fato”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.16.006830-8/001) - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 86691978)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No final do ano de 2017, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado JOSÉ CÍCERO DA SILVA fez uso de documento público falsificado, consoante o contido no Boletim de Ocorrência de f. 11/13, Relatório com a numeração de CNH de f. 16/17, Laudo de Exame de Autenticidade Documental no 600.2.09.2017.017210-01 de f. 20/22 e demais documentos inclusos. [...]

O denunciado JOSÉ CÍCERO DA SILVA confessou a prática delitiva, afirmando que adquiriu a CNH na cidade de Poconé/MT, de pessoa desconhecida, pagando um valor de R$ 1.500,00.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JOSÉ CÍCERO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 304 do Código Penal. [...]
”
(Laís Liane Resende, promotora de Justiça – ID 80938477)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A autoria delitiva também restou satisfatoriamente positivada nos autos, eis que durante a persecução penal foram amealhadas provas suficientes e capazes de embasar um decreto condenatório em desfavor do acusado.

Realizada perícia na CNH apreendida em poder do acusado, constatou-se ser falso o impresso que deu origem ao documento, bem como verificou-se a ausência das características de segurança típicas do documento, demonstrando assim a falsificação do documento público (pág. 45-50).

Ademais, o acusado José Cícero da Silva, interrogado em juízo, confessou ter adquirido a CNH falsa com seu CPF, na cidade de Poconé/MT pelo valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). [...]

A testemunha Wagner Galvão de Vasconcelos, ouvida em juízo, confirmou que o réu apresentou CNH com inconsistências para abertura de processo administrativo de mudança de categoria, bem como afirmou que o réu confessou que o documento não era autêntico.

A testemunha Thiago Ferraz Leite, escrivão de polícia ouvido em juízo, declarou que a equipe da Coordenadoria de Fiscalização dos Credenciamentos do Detran se deslocou até este município e constataram que o réu estava utilizando documento falso. [...]

A defesa técnica apresentada em sede de alegações finais pleiteia a absolvição ante a exclusão do dolo pelo erro de tipo. Todavia, a pretensão defensiva não merece prospera.

Isto porque é público e notório o procedimento administrativo para obtenção de CNH, qualquer pessoa do povo sabe que é necessário a realização de curso e submissão a exame pela banca examinadora para obtenção do documento.

Frise-se que, no uso de documento falso, o que exclui o dolo é a total ignorância da falsidade, o que não é o caso dos autos.

Portanto, feita a análise da prova produzida nos presentes autos, não tendo o réu se submetido a todos os exames cabíveis e obtido a CNH por meios transversos, não comprovando seu atendimento junto ao DETRAN, caracterizado está o delito previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro. [...]

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ CÍCERO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal [...].”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 80938479)

Pois bem.

A materialidade do uso de documento falso está comprovada pelo Laudo de Exame de Autenticidade Documental no 600.2.09.2017.017210-01 (ID 80938477 – fls. 45/50).

Na fase policial, foram ouvidos Thiago Ferraz Leite, escrivão de Polícia (ID 80938477 – fls. 9/11), Wagner Galvão de Vasconcelos, investigador de Polícia (ID 80938477 – fls. 13/15) e o apelante (ID 80938477 – fls. 17/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações Thiago Ferraz Leite, escrivão de Polícia (ID 85792494), Wagner Galvão de Vasconcelos, investigador de Polícia (ID 85792494), Ederson Taques Nascimento, investigador de Polícia (ID 85792494) e o interrogatório do apelante (ID 85792494).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 7.12.2017, a equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados (CFISC) do DETRAN constatou que o apelante se matriculou no curso de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, oferecido pela Auto Escola Amanda, localizada na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, com uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada (ID 80938477 – fls. 3/4);

- Thiago Ferraz Leite [escrivão de Polícia] e Wagner Galvão de Vasconcelos [investigador de Polícia] declararam, tanto na fase policial quanto judicial, que compõem a equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados (CFISC) do DETRAN; em razão de irregularidades na documentação de alunos matriculados, constadas previamente pela Coordenadoria de Controle de Formação de Condutores (CCFC), foi realizada fiscalização na Auto Escola Amanda; a CNH em nome do apelante “
possui numeração que remete a documento de outra pessoa
”; “
consultado o CPF do senhor José Cícero da Silva, constatamos que o mesmo não possui CNH vinculado
”; o apelante afirmou ter comprado a CNH de uma pessoa desconhecida na cidade de Poconé/MT (ID 80938477/ ID 85792494);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, relatou que não sabia que sua CNH era falsa; comprou o referido documento para trabalhar na usina AlcoolPan, na cidade de Poconé/MT, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (ID 80938477/ ID 85792494).

Dito isso, vejamos.

O apelante não se sujeitou aos exames de direção para emissão da Carteira Nacional de Habilitação, mas, ainda assim, portava uma CNH da categoria “AD” que lhe permitia conduzir veículos de transporte de passageiros, cuja lotação excede a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista (CTB, art. 143, IV), o qual fora obtido diretamente com terceiro não identificado.

Atente-se que o apelante “
tinha conhecimento dos requisitos exigidos para habilitar-se para conduzir veículo automotor e, mesmo conhecedor de que não preenchia os pressupostos exigidos, adquiriu CNH falsa justamente pela facilidade
”, como bem ponderou o i. procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (ID 86691978).

Ao apresentar a CNH na Auto Escola Amanda, com a finalidade de efetivar matrícula no curso de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, resultou caracterizado o uso do documento falso.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“
Se as circunstâncias dos autos demonstram que o réu tinha ciência da falsificação da CNH, porquanto apenas pagou certa quantia em dinheiro para obtê-la, impossível reconhecer-se o erro de tipo
[...].” (TJMG, AP no 1.0209.17.000764-2/001 – Rel. Des. Dirceu Walace Baroni – 6.8.2020)

“
O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente
[...].” (TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003 – Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa – 28.4.2014)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021